Tribunal: TJSP
Processo: 1018094-54.2025.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mônica Soares Machado
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. VIII (DP2);
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Sustenta ter sido vítima de golpe praticado

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. OPERAÇÕES FRAUDULENTAS EM CONTA BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ADVOGADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I - CASO EM EXAME: Apelação da autora contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com reparação de danos materiais e morais. Sustenta ter sido vítima de golpe praticado por terceiros, denominado "golpe do falso advogado", com prejuízo de R$ 83.666,80, valor atípico em relação ao seu histórico financeiro, alegando falha na prestação do serviço bancário por ausência de mecanismos eficazes para impedir movimentações suspeitas. Requer cancelamento dos débitos e encargos decorrentes das operações fraudulentas. .
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 1. Saber se a instituição financeira deve responder pelos prejuízos decorrentes das operações fraudulentas realizadas por terceiros na conta da autora, diante da alegada falha na segurança do serviço; 2. Se há culpa concorrente da consumidora.
III - RAZÕES DE DECIDIR: Autora vítima do golpe do falso advogado – Contratação de empréstimos seguido de oito transações de pagamentos e transferências de valores - Obrigação da instituição financeira de desenvolver mecanismos para a identificação e bloqueio de operações divergentes do perfil de consumidor do correntista - Falha na prestação de serviço quanto à segurança dele esperada (Art. 14, par. 3o, inc. II, CDC) - Incidência da Súmula 479 do STJ - Ação ao seu alcance – Ausência de prova de excludente de responsabilidade do fornecedor, por culpa exclusiva da vítima ou de terceiros (art. 14, par. 3o, inc. II, CDC) – De outra banda, consumidora aderente à fraude e atuando em contribuição com o fraudador - Incúria da parte autora – Acatamento das orientações da suposta advogada – Culpa concorrente - Conduta ensejadora da repartição do prejuízo material entre as partes - Inexigibilidade de 50% do débito.
IV - DISPOSITIVO E TESE: Recurso parcialmente provido para julgar parcialmente procedente a ação, reconhecendo a culpa concorrente das partes e declarando a inexigibilidade de 50% do débito, totalizando R$ 41.833,40.
Teses de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por falha na prestação do serviço, consistente na ausência de mecanismos eficazes para impedir operações atípicas e fraudulentas. 2. Configurada a culpa concorrente da consumidora que, de forma imprudente, colaborou para a concretização do golpe, impondo a repartição proporcional dos prejuízos. 3. Danos morais afastados quando a conduta da vítima contribui de forma relevante para o evento danoso.
Legislação citada: CDC, art. 14, § 3o, II; CC, art. 945; CPC, art. 85, §§ 2o, 14 e 16.
Jurisprudência citada: STJ, Súmula 479; TJSP, Apelação Cível 1000226-49.2025.8.26.0248, Rel. Valeria Longobardi, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma I, j. 25.11.2025; TJSP, Apelação Cível 1003770-28.2024.8.26.0362, Rel. Inah de Lemos e Silva Machado, Núcleo de Justiça 4.0 – Turma V, j. 18.08.2025.